Tribunal: TJSP
Processo: 2010094-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010094-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é impetrante MARCO
ANTONIO OBA e Paciente ANDSON GUEDES DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada, convalidando a
liminar que determinou a revogação da prisão preventiva de ANDSON GUEDES DA
SILVA e conferiu-lhe a liberdade provisória, sem fiança, mediante Termo de
comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das medidas cautelares
previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de revogação. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010094-75.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 11.446 D 2/3
H . C . n o 2 0 1 0 0 9 4 - 7 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . M a r c o A n t ô n i o O b a
P a c i e n t e : A n d s o n G u e d e s d a S i l v a
C o m a r c a : O s v a l d o C r u z
VOTO No 11.446
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Revogação da
prisão preventiva. Admissibilidade. Pequena quantidade
de droga e primariedade do paciente. Aplicação de
medidas cautelares alternativas que ser afiguram
adequadas ao caso. Concessão da ordem, ratificando a
liminar.

1) O Advogado Marco Antônio Oba impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ANDSON GUEDES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da
Comarca de Osvaldo Cruz, no processo no 1500022-56.2020.8.26.0592.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso, embora não
configuradas as hipóteses do art. 302 do CPP, sendo a prisão convertida em
preventiva por decisão que carece de fundamentação idônea, estando ausentes
os requisitos do art. 312 do CPP e destacando que não se encontra configurado
o fumus comissi delicti necessário à custódia, porquanto ele não foi flagrado em
situação de mercancia de drogas, não podendo ser descartada a hipótese de que
a droga era destinada ao consumo próprio do paciente e de seus companheiros
de alojamento, não havendo, também, fundadas razões para a abordagem.
Requer, assim, o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão
preventiva.
A liminar foi deferida (fls. 69/70).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 76/84).
É o relatório.

2) Concedo a ordem, convalidando a liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010094-75.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 11.446 D 3/3
Consta que, no dia 25/01/2020, policiais militares, após
recepcionarem denúncias acerca da prática do tráfico de drogas no local dos
fatos, para lá se dirigiram e avistaram o paciente no portão da residência.
Indagado se havia drogas na casa, ANDSON confirmou que sim, dizendo que as
comprou na cidade de Osvaldo Cruz pela quantia de R$ 350,00, para uso próprio,
franqueando a entrada dos policiais. Foram localizadas 02 trouxinhas de
maconha (51,43g), uma no forno à lenha no fundo da residência e a outra
embaixo do colchão no quarto do paciente. Em revista aos demais cômodos foi
localizada a pessoa de Antonio, o qual, a princípio, negou a existência da droga e
depois afirmou que costumava fazer uso dela juntamente com ANDSON (fls.
17/20 e 33/34).
Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 43/52).
Contudo, considerando as circunstâncias do caso concreto,
especialmente a pequena quantidade de droga apreendida, sem a visualização
de atos de mercancia pelos policiais quando da abordagem, devendo ser
apurado durante a instrução se a droga localizada na residência em que o
paciente reside era, de fato, destinada ao consumo de terceiros, bem como por
ele ser primário (fls. 39/41) e possuir residência fixa no distrito da culpa (fls. 15),
afigura-se suficiente e adequada à hipótese a substituição da prisão por medidas
cautelares alternativas.
3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada, convalidando
a liminar que determinou a revogação da prisão preventiva de ANDSON
GUEDES DA SILVA e conferiu-lhe a liberdade provisória, sem fiança, mediante
Termo de comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das
medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de
revogação.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator